Tribunal: STJ
Processo: 9000099-35.2019.8.02.0900
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2177596 - AL(2024/0396520-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: COARACY JOSE OLIVEIRA DA FONSECA
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE R IVAHY BADARO - SP124445
LEONARDO DE ALMEIDA MÁXIMO - SP230231
PAULA RITZMANN TORRES - SP433561
LUCAS MATOS DE LIMA - SP449707
VICTOR CAMPOS FANTI - SP455245
GIOVANNA ALVES GOES - SP470793
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO

ESPECIAL.
TEMPESTIVIDADE.
COMPROVAÇÃO
POSTERIOR
DE
FERIADO E SUSPENSÃO DE PRAZOS. LEI PROCESSUAL NOVA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 619
CPP. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. PRECLUSÃO DE QUESTÃO DE
ORDEM SOBRE TRANSAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO

ACÓRDÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência de
O agravo regimental
Tribunal Superior que não conheceu de recurso especial por intempestividade, com
fundamento no
-E, V, do RISTJ.
art. 21
2.
. Na origem, Tribunal de Justiça estadual recebeu, por unanimidade,
Fato relevante
denúncia pela prática do crime de prevaricação (art. 319 do CP). Embargos de declaração
opostos pela defesa foram conhecidos e rejeitados, com publicação do acórdão em 1o/
A defesa interpôs recurso especial em
com fundamento no
11/2023.
20/11/2023,
art. 105,
III, a, da CF, alegando violação ao
do CPP quanto: (i) à ausência de juntada do
art. 619
voto vencedor em questão de ordem relativa à remessa dos autos ao Procurador-Geral de
Justiça para avaliar proposta de transação penal; e (ii) à omissão, no dispositivo do
acórdão de recebimento da denúncia, quanto ao resultado de duas preliminares
apreciadas pelo colegiado.
3.
. A Presidência do Tribunal Superior não
A decisão agravada e o agravo regimental
conheceu do recurso especial por considerar extrapolado o prazo de quinze dias corridos,
contado da publicação do acórdão em 1o/
nos termos dos arts. 994, VI, 1.003, §
11/2023,
5o, e 1.029 do CPC e 798 do CPP. Em agravo regimental, o agravante afirma a
tempestividade do recurso especial em razão de feriado nacional em 2/11/2023
Documento eletrônico VDA56970688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 21/05/2026 16:31:23
Código de Controle do Documento: 4c294c0a-0ae9-4cda-b9f1-4bcd20bc7f70

) e de suspensão de atividades e prazos processuais no Tribunal de
(Lei n. 10.607/2002
Justiça local em
(Ato Normativo n.
), juntando os respectivos
3/11/2023
18/2023
documentos apenas nessa fase. Invoca ainda a
, que alterou o
Lei n. 14.939/2024
§ 6o, do CPC, e o
§ 3o, do CPC para sustentar a obrigatoriedade de
art. 1.003,
art. 1.029,
correção ou desconsideração de vício formal em recurso tempestivo, e requer, de ofício,
habeas corpus para anular o acórdão de recebimento da denúncia, em razão da alegada
ausência de voto vencedor e de menção expressa ao resultado das preliminares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a juntada, apenas em agravo regimental,
de documentos comprovando feriado nacional e suspensão local de prazos processuais, à
luz da
e da orientação firmada na Questão de Ordem no
Lei n. 14.939/2024
, é apta a afastar o óbice de intempestividade do recurso
AREsp n. 2.638.376/MG
especial já interposto, na ausência de coisa julgada formal sobre a matéria.
5. Outra questão em discussão consiste em saber se a ausência de juntada do voto
vencedor relativo a questão de ordem sobre remessa dos autos ao Procurador-Geral de
Justiça para eventual transação penal, bem como a ausência de menção expressa, no
dispositivo do acórdão de recebimento da denúncia, ao resultado das preliminares
apreciadas, configuram omissões e contradições aptas a caracterizar violação ao art. 619
do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O agravo regimental impugna especificamente o fundamento da decisão agravada,
qual seja, a intempestividade do recurso especial, de modo que atende ao requisito da
dialeticidade e comporta conhecimento.
7. A
, de natureza processual, que alterou o
§ 6o, do CPC,
Lei n. 14.939/2024
art. 1.003,
aplica-se de imediato aos processos em curso, inclusive a recursos interpostos antes de
sua vigência, desde que inexistente coisa julgada formal sobre a intempestividade,
conforme orientação firmada pela Corte Especial na Questão de Ordem no
, impondo aos tribunais o dever de determinar a correção de
AREsp n. 2.638.376/MG
vício ou de desconsiderá-lo quando a informação constar dos autos eletrônicos.
8. No caso concreto, inexiste coisa julgada formal acerca da intempestividade, pois o
agravo regimental ainda se encontra em julgamento, razão pela qual o Tribunal Superior
deve considerar a documentação apresentada que comprova o feriado nacional de
(Dia de Finados) e a suspensão de atividades e prazos no Tribunal de Justiça
2/11/2023
local em 3/11/2023.
9. Considerando a publicação do acórdão dos embargos de declaração em 1o/
e a
11/2023
incidência do feriado nacional em
e da suspensão de prazos em
o
2/11/2023
3/11/2023,
prazo recursal de quinze dias corridos teve início em
e se encerrou em
6/11/2023
data em que o recurso especial foi interposto, razão pela qual deve ser
20/11/2023,
reconhecida a sua tempestividade.
10. Superado o óbice formal, verifica-se, quanto à alegada falta de voto vencedor em
questão de ordem sobre transação penal, que o Tribunal de origem, ao julgar os
embargos de declaração, esclareceu que a remessa dos autos ao Procurador-Geral de
Justiça, com fundamento no
do CPP, foi objeto de decisão monocrática anterior
art. 28
que declarou a prejudicialidade do pedido, decisão que não foi oportunamente
impugnada, operando-se a preclusão, inexistindo, portanto, omissão a ser sanada.
11. O acórdão dos embargos de declaração também consignou que não há
obrigatoriedade de o acórdão reproduzir, de forma literal, todos os debates e deliberações
ocorridos em sessão de julgamento, sendo suficientes para a documentação do decidido a
certidão de julgamento e a mídia da sessão, prática compatível com o funcionamento dos
tribunais superiores, o que afasta a alegação de nulidade por falta de juntada do voto
vencedor.
12. Quanto à ausência de menção, no dispositivo do acórdão de recebimento da
denúncia, ao resultado das preliminares, o Tribunal de origem afirmou que a rejeição
dessas questões decorre logicamente do recebimento unânime da peça acusatória, sendo
Documento eletrônico VDA56970688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 21/05/2026 16:31:23
Código de Controle do Documento: 4c294c0a-0ae9-4cda-b9f1-4bcd20bc7f70

desnecessária referência autônoma e pormenorizada no dispositivo quando nenhuma
preliminar é acolhida, sob pena de formalismo incompatível com a instrumentalidade das
formas no processo penal.
13. As alegações do recorrente, sob o rótulo de violação ao
do CPP, buscam, em
art. 619
verdade, rediscutir o acerto da decisão de recebimento da denúncia por meio de
embargos de declaração, recurso que não se presta à rediscussão de mérito, mas apenas à
correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme pacífica
jurisprudência do Tribunal Superior.
14. Tendo o acórdão dos embargos de declaração enfrentado, de modo fundamentado e
coerente, todos os pontos suscitados pela defesa, não se verifica violação ao
do
art. 619
CPP, o que conduz à manutenção da decisão que recebeu a denúncia e ao desprovimento
do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Resultado do Julgamento: Agravo regimental provido para reconsiderar a decisão que
não conheceu do recurso especial, reconhecendo-se a tempestividade deste, e, em novo
exame, recurso especial conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A
, por ser processual, aplica-se imediatamente aos processos em
Lei n. 14.939/2024
curso, inclusive a recursos interpostos antes de sua vigência, impondo ao tribunal a
correção ou desconsideração do vício de comprovação de feriado ou suspensão de
expediente, enquanto não houver coisa julgada formal sobre a intempestividade.
2. Comprovados, ainda que em agravo regimental, feriado nacional e suspensão local de
prazos que prorrogam o termo inicial do prazo recursal, deve ser reconhecida a
tempestividade do recurso especial interposto dentro do novo lapso.
3. Não há violação ao
do CPP quando o tribunal de origem enfrenta, de forma
art. 619
fundamentada, as alegações de omissão e contradição, sendo descabido utilizar embargos
de declaração para rediscutir o mérito da decisão de recebimento da denúncia.
4. A ausência de transcrição, no acórdão, de todos os debates ou do voto vencedor
proferidos em sessão, quando documentados em certidão e mídia de julgamento, não
configura nulidade, tampouco omissão sanável por embargos de declaração.
5. O recebimento unânime da denúncia implica, por decorrência lógica, a rejeição das
preliminares suscitadas, sendo desnecessária menção expressa a cada uma delas no
dispositivo do acórdão.
Dispositivos relevantes citados:
III, a; CP,
CPP, arts. 28, 619 e 798; CPC, arts. 994, VI;
CF/1988, art. 105,
art. 319;
1.003, § 5o e § 6o; 1.029, caput e § 3o;
;
; RISTJ,
Lei n. 10.607/2002 Lei n. 14.939/2024
-E, V.
art. 21
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Questão de Ordem no
, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 2.638.376/MG
Corte Especial, j. 05.02.2025, DJe 27.03.2025; STJ, AgRg no
,
AREsp n. 1.971.213/ES
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09.08.2022, DJe 18.08.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56970688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 21/05/2026 16:31:23
Código de Controle do Documento: 4c294c0a-0ae9-4cda-b9f1-4bcd20bc7f70

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56970688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 21/05/2026 16:31:23
Código de Controle do Documento: 4c294c0a-0ae9-4cda-b9f1-4bcd20bc7f70

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2177596 - AL(2024/0396520-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: COARACY JOSE OLIVEIRA DA FONSECA
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE R IVAHY BADARO - SP124445
LEONARDO DE ALMEIDA MÁXIMO - SP230231
PAULA RITZMANN TORRES - SP433561
LUCAS MATOS DE LIMA - SP449707
VICTOR CAMPOS FANTI - SP455245
GIOVANNA ALVES GOES - SP470793
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO

ESPECIAL.
TEMPESTIVIDADE.
COMPROVAÇÃO
POSTERIOR
DE
FERIADO E SUSPENSÃO DE PRAZOS. LEI PROCESSUAL NOVA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 619
CPP. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. PRECLUSÃO DE QUESTÃO DE
ORDEM SOBRE TRANSAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO

ACÓRDÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência de
O agravo regimental
Tribunal Superior que não conheceu de recurso especial por intempestividade, com
fundamento no
-E, V, do RISTJ.
art. 21
2.
. Na origem, Tribunal de Justiça estadual recebeu, por unanimidade,
Fato relevante
denúncia pela prática do crime de prevaricação (art. 319 do CP). Embargos de declaração
opostos pela defesa foram conhecidos e rejeitados, com publicação do acórdão em 1o/
A defesa interpôs recurso especial em
com fundamento no
11/2023.
20/11/2023,
art. 105,
III, a, da CF, alegando violação ao
do CPP quanto: (i) à ausência de juntada do
art. 619
voto vencedor em questão de ordem relativa à remessa dos autos ao Procurador-Geral de
Justiça para avaliar proposta de transação penal; e (ii) à omissão, no dispositivo do
Documento eletrônico VDA56629258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:28
Código de Controle do Documento: 17f84e1e-a68d-48af-bc70-9094cb978318

acórdão de recebimento da denúncia, quanto ao resultado de duas preliminares
apreciadas pelo colegiado.
3.
. A Presidência do Tribunal Superior não
A decisão agravada e o agravo regimental
conheceu do recurso especial por considerar extrapolado o prazo de quinze dias corridos,
contado da publicação do acórdão em 1o/
nos termos dos arts. 994, VI, 1.003, §
11/2023,
5o, e 1.029 do CPC e 798 do CPP. Em agravo regimental, o agravante afirma a
tempestividade do recurso especial em razão de feriado nacional em 2/11/2023
) e de suspensão de atividades e prazos processuais no Tribunal de
(Lei n. 10.607/2002
Justiça local em
(Ato Normativo n.
), juntando os respectivos
3/11/2023
18/2023
documentos apenas nessa fase. Invoca ainda a
, que alterou o
Lei n. 14.939/2024
§ 6o, do CPC, e o
§ 3o, do CPC para sustentar a obrigatoriedade de
art. 1.003,
art. 1.029,
correção ou desconsideração de vício formal em recurso tempestivo, e requer, de ofício,
habeas corpus para anular o acórdão de recebimento da denúncia, em razão da alegada
ausência de voto vencedor e de menção expressa ao resultado das preliminares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a juntada, apenas em agravo regimental,
de documentos comprovando feriado nacional e suspensão local de prazos processuais, à
luz da
e da orientação firmada na Questão de Ordem no
Lei n. 14.939/2024
, é apta a afastar o óbice de intempestividade do recurso
AREsp n. 2.638.376/MG
especial já interposto, na ausência de coisa julgada formal sobre a matéria.
5. Outra questão em discussão consiste em saber se a ausência de juntada do voto
vencedor relativo a questão de ordem sobre remessa dos autos ao Procurador-Geral de
Justiça para eventual transação penal, bem como a ausência de menção expressa, no
dispositivo do acórdão de recebimento da denúncia, ao resultado das preliminares
apreciadas, configuram omissões e contradições aptas a caracterizar violação ao art. 619
do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O agravo regimental impugna especificamente o fundamento da decisão agravada,
qual seja, a intempestividade do recurso especial, de modo que atende ao requisito da
dialeticidade e comporta conhecimento.
7. A
, de natureza processual, que alterou o
§ 6o, do CPC,
Lei n. 14.939/2024
art. 1.003,
aplica-se de imediato aos processos em curso, inclusive a recursos interpostos antes de
sua vigência, desde que inexistente coisa julgada formal sobre a intempestividade,
conforme orientação firmada pela Corte Especial na Questão de Ordem no
, impondo aos tribunais o dever de determinar a correção de
AREsp n. 2.638.376/MG
vício ou de desconsiderá-lo quando a informação constar dos autos eletrônicos.
Documento eletrônico VDA56629258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:28
Código de Controle do Documento: 17f84e1e-a68d-48af-bc70-9094cb978318

8. No caso concreto, inexiste coisa julgada formal acerca da intempestividade, pois o
agravo regimental ainda se encontra em julgamento, razão pela qual o Tribunal Superior
deve considerar a documentação apresentada que comprova o feriado nacional de
(Dia de Finados) e a suspensão de atividades e prazos no Tribunal de Justiça
2/11/2023
local em 3/11/2023.
9. Considerando a publicação do acórdão dos embargos de declaração em 1o/
e a
11/2023
incidência do feriado nacional em
e da suspensão de prazos em
o
2/11/2023
3/11/2023,
prazo recursal de quinze dias corridos teve início em
e se encerrou em
6/11/2023
data em que o recurso especial foi interposto, razão pela qual deve ser
20/11/2023,
reconhecida a sua tempestividade.
10. Superado o óbice formal, verifica-se, quanto à alegada falta de voto vencedor em
questão de ordem sobre transação penal, que o Tribunal de origem, ao julgar os
embargos de declaração, esclareceu que a remessa dos autos ao Procurador-Geral de
Justiça, com fundamento no
do CPP, foi objeto de decisão monocrática anterior
art. 28
que declarou a prejudicialidade do pedido, decisão que não foi oportunamente
impugnada, operando-se a preclusão, inexistindo, portanto, omissão a ser sanada.
11. O acórdão dos embargos de declaração também consignou que não há
obrigatoriedade de o acórdão reproduzir, de forma literal, todos os debates e deliberações
ocorridos em sessão de julgamento, sendo suficientes para a documentação do decidido a
certidão de julgamento e a mídia da sessão, prática compatível com o funcionamento dos
tribunais superiores, o que afasta a alegação de nulidade por falta de juntada do voto
vencedor.
12. Quanto à ausência de menção, no dispositivo do acórdão de recebimento da
denúncia, ao resultado das preliminares, o Tribunal de origem afirmou que a rejeição
dessas questões decorre logicamente do recebimento unânime da peça acusatória, sendo
desnecessária referência autônoma e pormenorizada no dispositivo quando nenhuma
preliminar é acolhida, sob pena de formalismo incompatível com a instrumentalidade das
formas no processo penal.
13. As alegações do recorrente, sob o rótulo de violação ao
do CPP, buscam, em
art. 619
verdade, rediscutir o acerto da decisão de recebimento da denúncia por meio de
embargos de declaração, recurso que não se presta à rediscussão de mérito, mas apenas à
correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme pacífica
jurisprudência do Tribunal Superior.
14. Tendo o acórdão dos embargos de declaração enfrentado, de modo fundamentado e
coerente, todos os pontos suscitados pela defesa, não se verifica violação ao
do
art. 619
CPP, o que conduz à manutenção da decisão que recebeu a denúncia e ao desprovimento
do recurso especial.
Documento eletrônico VDA56629258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:28
Código de Controle do Documento: 17f84e1e-a68d-48af-bc70-9094cb978318

IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Resultado do Julgamento: Agravo regimental provido para reconsiderar a decisão que
não conheceu do recurso especial, reconhecendo-se a tempestividade deste, e, em novo
exame, recurso especial conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A
, por ser processual, aplica-se imediatamente aos processos em
Lei n. 14.939/2024
curso, inclusive a recursos interpostos antes de sua vigência, impondo ao tribunal a
correção ou desconsideração do vício de comprovação de feriado ou suspensão de
expediente, enquanto não houver coisa julgada formal sobre a intempestividade.
2. Comprovados, ainda que em agravo regimental, feriado nacional e suspensão local de
prazos que prorrogam o termo inicial do prazo recursal, deve ser reconhecida a
tempestividade do recurso especial interposto dentro do novo lapso.
3. Não há violação ao
do CPP quando o tribunal de origem enfrenta, de forma
art. 619
fundamentada, as alegações de omissão e contradição, sendo descabido utilizar embargos
de declaração para rediscutir o mérito da decisão de recebimento da denúncia.
4. A ausência de transcrição, no acórdão, de todos os debates ou do voto vencedor
proferidos em sessão, quando documentados em certidão e mídia de julgamento, não
configura nulidade, tampouco omissão sanável por embargos de declaração.
5. O recebimento unânime da denúncia implica, por decorrência lógica, a rejeição das
preliminares suscitadas, sendo desnecessária menção expressa a cada uma delas no
dispositivo do acórdão.
Dispositivos relevantes citados:
III, a; CP,
CPP, arts. 28, 619 e 798; CPC, arts. 994, VI;
CF/1988, art. 105,
art. 319;
1.003, § 5o e § 6o; 1.029, caput e § 3o;
;
; RISTJ,
Lei n. 10.607/2002 Lei n. 14.939/2024
-E, V.
art. 21
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Questão de Ordem no
, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 2.638.376/MG
Corte Especial, j. 05.02.2025, DJe 27.03.2025; STJ, AgRg no
,
AREsp n. 1.971.213/ES
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09.08.2022, DJe 18.08.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por COARACY JOSÉ OLIVEIRA
DA FONSECA contra decisão da Presidência deste Tribunal Superior que não conheceu
do recurso especial, por intempestividade, nos termos do
-E, inciso V, do RISTJ
art. 21
(fls. 1273).
Documento eletrônico VDA56629258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:28
Código de Controle do Documento: 17f84e1e-a68d-48af-bc70-9094cb978318

Na origem, o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas
recebeu denúncia contra o agravante pela prática do crime de prevaricação (art. 319 do
CP), por unanimidade, em acórdão de
(fls. 602–614). Opostos embargos de
5/9/2023
declaração pela defesa, apontando três omissões e uma contradição, foram conhecidos e
rejeitados em
com publicação do acórdão em 1o/
(fls. 900–911).
24/10/2023,
11/2023
A defesa interpôs recurso especial em
com fundamento no
20/11/2023,
alínea
, da Constituição Federal, sustentando contrariedade ao
art. 105, inciso III,
a
do CPP em dois pontos: ausência de juntada do voto vencedor sobre questão de
art. 619
ordem relativa à remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para avaliar proposta
de transação penal e omissão no dispositivo quanto ao resultado de duas preliminares
apreciadas pelo colegiado (fls. 915–934). A Vice-Presidência do TJAL admitiu o recurso
e determinou remessa a este Tribunal (fls. 956–958).
A Presidência desta Corte não conheceu do recurso especial, consignando que
a intimação do acórdão recorrido ocorreu em 1o/
e a interposição se deu apenas
11/2023
em
fora do prazo de quinze dias corridos, nos termos dos arts. 994, VI,
20/11/2023,
1.003, § 5o, e 1.029 do CPC, e
do CPP (fls. 1273).
art. 798
Nas razões do agravo regimental (fls. 1278–1303), a defesa sustenta a
tempestividade do recurso especial, alegando que o início do prazo deve ser deslocado
para
em razão do feriado nacional de Finados em
conforme
6/11/2023,
2/11/2023,
, e da suspensão de atividades e prazos no TJAL em
por
Lei n. 10.607/2002
3/11/2023,
força do Ato Normativo n.
daquela Corte. Argumenta, subsidiariamente, que a
18/2023
, ao alterar o
§ 6o, do CPC, impõe ao tribunal a correção do
Lei n. 14.939/2024
art. 1.003,
vício formal ou a sua desconsideração, e que o
§ 3o, do CPC, autoriza a
art. 1.029,
desconsideração de vício formal de recurso tempestivo. Requer, ainda, a concessão de
habeas corpus de ofício para decretar a nulidade do acórdão que recebeu a denúncia, ante
a alegada ausência de juntada do voto vencedor e de menção no dispositivo ao resultado
das preliminares. Juntou documentos comprobatórios do feriado e da suspensão de
prazos (fls. 1304–1307).
O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo
regimental (fls. 1324–1325).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental impugna especificamente o fundamento da decisão
agravada — a intempestividade do recurso especial —, de modo que supera o requisito
da dialeticidade e comporta conhecimento.
Documento eletrônico VDA56629258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:28
Código de Controle do Documento: 17f84e1e-a68d-48af-bc70-9094cb978318

Passo ao exame da tempestividade.
O agravante demonstrou documentalmente a ocorrência de feriado nacional
em
(Dia de Finados), previsto na
(fls. 1304), e a suspensão
2/11/2023
Lei n. 10.607/2002
de atividades, atos e prazos processuais no Tribunal de Justiça de Alagoas em 3/11/2023,
por força do Ato Normativo n.
daquela Corte (fls. 1306). Embora tais
18/2023
documentos tenham sido juntados apenas com o agravo regimental, e não no ato da
interposição do recurso especial, observo que a Corte Especial deste Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento da Questão de Ordem no
, Rel. Min.
AREsp n. 2.638.376/MG
Antonio Carlos Ferreira, julgado em
DJe
firmou orientação no
5/2/2025,
27/3/2025,
sentido de que a
, por sua natureza processual, aplica-se de imediato,
Lei n. 14.939/2024
inclusive aos recursos interpostos antes de sua vigência, desde que não haja coisa julgada
formal sobre a questão da intempestividade. Ficou assentado que, salvo se houver coisa
julgada formal sobre a comprovação de feriado local e ausência de expediente forense, a
Corte de origem e o Tribunal
, enquanto não encerrada a respectiva
ad quem
competência, inclusive em agravo regimental, estarão obrigados a determinar a correção
do vício ou a desconsiderá-lo quando a informação já constar do processo eletrônico.
No caso concreto, não há coisa julgada formal sobre a intempestividade, uma
vez que o agravo regimental está pendente de julgamento. Considerando a publicação do
acórdão dos embargos de declaração em 1o/
(quarta-feira), o prazo recursal de
11/2023
quinze dias corridos, que deveria iniciar no dia seguinte, teve seu início prorrogado para
(segunda-feira), em razão do feriado nacional de
e da suspensão
6/11/2023
2/11/2023
local de
encerrando-se em
data em que efetivamente interposto o
3/11/2023,
20/11/2023,
recurso especial. O recurso é, portanto, tempestivo.
Superado o óbice da intempestividade, passo ao exame do recurso especial.
O recorrente sustenta contrariedade ao
do CPP em dois pontos: a
art. 619
ausência de juntada do voto vencedor sobre questão de ordem relativa à transação penal e
a omissão, no dispositivo do acórdão de recebimento da denúncia, quanto ao resultado
das duas preliminares apreciadas pelo colegiado. Examino ambos.
Quanto à primeira alegação, o Tribunal de origem, ao apreciar os embargos de
declaração, enfrentou expressamente a questão e concluiu pela inexistência de omissão.
Esclareceu que a questão de ordem relativa à remessa dos autos ao Procurador-Geral de
Justiça, para avaliação de transação penal com base no
do CPP, havia sido objeto
art. 28
de decisão monocrática anterior pela prejudicialidade (fls. 518–519 dos autos
originários), não tendo sido oportunamente impugnada, o que acarretou preclusão (fls.
904–905).
Documento eletrônico VDA56629258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:28
Código de Controle do Documento: 17f84e1e-a68d-48af-bc70-9094cb978318

Ademais, o acórdão dos embargos consignou que não há obrigatoriedade de
que o acórdão reproduza explicitamente todos os debates ocorridos em sessão, bastando
a certidão de julgamento e a mídia do julgamento para documentar as deliberações orais
(fl. 905). Essa compreensão se harmoniza com a própria prática dos Tribunais
Superiores, nos quais diversas questões são debatidas e decididas oralmente em sessão,
ficando documentadas na certidão e na mídia, sem necessidade de transcrição integral
nos votos escritos.
Relativamente à segunda omissão apontada — ausência de menção no
dispositivo ao resultado das preliminares —, o Tribunal de Alagoas igualmente afastou o
vício. Registrou que a rejeição das questões preliminares decorre logicamente do próprio
recebimento da denúncia por unanimidade, sendo desnecessária menção autônoma no
dispositivo quando não houve acolhimento de nenhuma preliminar (fls. 906–907). De
fato, se o colegiado recebeu a denúncia por unanimidade, a consequência lógica e
inafastável é que todas as eventuais preliminares arguidas foram rejeitadas. Exigir
menção expressa e pormenorizada no dispositivo a cada questão superada configuraria
formalismo excessivo, incompatível com a instrumentalidade das formas que rege o
processo penal.
Assim, as alegações do recorrente não revelam contrariedade ao
do
art. 619
CPP, mas traduzem, em verdade, pretensão de rediscutir o acerto da decisão que recebeu
a denúncia pela via inadequada dos embargos de declaração. O acórdão dos embargos
enfrentou cada uma das omissões e contradições suscitadas, de forma fundamentada e
coerente, não havendo vício a ser sanado. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é
pacífica ao afirmar que os embargos de declaração não se prestam ao reexame de
questões já decididas:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SEQUESTRO DE IMÓVEL. EMBARGO DE
TERCEIRO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO
IMPUGNADO. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. MODIFICAÇÃO.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A título de omissão, pretendia o agravante, na verdade,
promover a rediscussão de mérito da matéria decidida, fim a que não se
destinam os embargos de declaração.
2. A Corte de origem examinou de forma suficiente a
questão da boa-fé do agravado na aquisição do imóvel. O julgado
consignou que a aquisição por Genésio se deu a título oneroso,
mediante recibos de pagamento, que não havia registro de constrição na
matrícula do imóvel ao tempo da transferência e que foi produzida
prova oral em juízo.
Documento eletrônico VDA56629258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:28
Código de Controle do Documento: 17f84e1e-a68d-48af-bc70-9094cb978318

3. A análise sobre a condição de adquirente de boa-fé do
agravado implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório,
quiçá dilação, procedimentos vedados, em recurso especial, pelo
disposto na Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
, relator Ministro Rogerio
AREsp n. 1.971.213/ES
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
9/8/2022,
18/8/2022.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo regimental para reconsiderar a
decisão agravada e afastar o óbice da intempestividade. Contudo, uma vez conhecido o
recurso especial, nego-lhe provimento.
É o voto.

Documento eletrônico VDA56629258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:04:28
Código de Controle do Documento: 17f84e1e-a68d-48af-bc70-9094cb978318

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.177.596 / AL
Número Registro: 2024/0396520-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000265620248020056 265620248020056 90000993520198020900
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COARACY JOSE OLIVEIRA DA FONSECA
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE R IVAHY BADARO - SP124445
LEONARDO DE ALMEIDA MÁXIMO - SP230231
PAULA RITZMANN TORRES - SP433561
LUCAS MATOS DE LIMA - SP449707
VICTOR CAMPOS FANTI - SP455245
GIOVANNA ALVES GOES - SP470793
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - PREVARICAÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : COARACY JOSE OLIVEIRA DA FONSECA
ADVOGADOS : GUSTAVO HENRIQUE R IVAHY BADARO - SP124445
LEONARDO DE ALMEIDA MÁXIMO - SP230231
PAULA RITZMANN TORRES - SP433561
Documento eletrônico VDA56936428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:57:10
Código de Controle do Documento: 34834767-4b95-4d06-9e3b-55495a55d4b3

LUCAS MATOS DE LIMA - SP449707
VICTOR CAMPOS FANTI - SP455245
GIOVANNA ALVES GOES - SP470793
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). PAULA RITZMANN TORRES, pela parte: AGRAVANTE: COARACY JOSE
OLIVEIRA DA FONSECA.
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:57:10
Código de Controle do Documento: 34834767-4b95-4d06-9e3b-55495a55d4b3